Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700064-54.2024.8.07.0002 RECORRENTE: LUCIANO RIBEIRO DE MACEDO ARAÚJO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA AO REALIZAR A CITAÇÃO. VALORES CORRETOS. DÍVIDA ATUALIZADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente, a hipótese cuida de ação de cobrança de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição é quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. 2. No que diz respeito à nulidade da citação, o §1o do art. 239 do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Assim sendo, comparecendo o réu nos autos e apresentando defesa no prazo legal, não há que se falar em qualquer nulidade. 3. No caso, a parte autora tomou todas as precauções e agiu de forma diligente, sendo que não houve demora na citação do réu, não justificando o acolhimento da arguição de prescrição por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ademais, a parte autora distribuiu a ação antes do prazo prescricional, sendo que a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação. 4. No mérito, os valores cobrados foram decorrentes de contrato firmado entre as partes, relativo ao curso de direito realizado pelo réu/apelante e que a principal linha de argumentação se funda na prescrição, que não ocorreu no presente caso. 5. Recurso CONHECIDO, preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados ou objeto de divergência jurisprudencial reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confiram-se, nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)”. (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024); “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017